Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724700-86.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito